Tribunal: TJBA
Processo: 8048455-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048455-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JUCIVANIO ARAUJO DE LIMA

AGRAVADO: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA

Advogado(s)
:
DAGOBERTO RAMOS, TIAGO AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ARTIGO 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o veículo Fiat Strada Working CD, placa NZV8809, de propriedade da Agravante. A Recorrente alega que o bem é impenhorável por ser seu único instrumento de trabalho, utilizado para a venda de roupas de porta em porta, atividade que garante seu sustento após o fechamento de seu estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia central consiste em aferir se o veículo penhorado se qualifica como bem móvel necessário ou útil ao exercício da profissão da Agravante, a atrair a proteção da impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, visa assegurar a dignidade do devedor e o valor social do trabalho, protegendo os bens indispensáveis ao exercício de sua profissão. Contudo, a aplicação dessa norma exige que o executado comprove, de forma inequívoca, a essencialidade do bem para sua atividade laboral, não bastando a mera alegação de utilidade ou comodidade.

4. No caso concreto, a Agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Limitou-se a afirmar que utiliza o veículo para a venda de roupas, sem apresentar qualquer documento que corroborasse suas alegações, como notas fiscais de compra de mercadorias, cadastros de clientes ou outros elementos que demonstrassem a efetiva e indispensável utilização do automóvel para o labor. As características do veículo, uma camionete de cabine dupla, também não sugerem um uso exclusivamente profissional, sendo compatíveis com o uso pessoal.

IV. DISPOSITIVO.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 833, V, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8048455-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA
e como Agravado
ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora